Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731707-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA MARIA DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação cominatória, proposta pela agravada, deferiu o pedido de antecipação de tutela jurisdicional, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No caso em tela, a relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Os documentos juntados ao ID 202441701 são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Outrossim, o relatório médico de ID 202441710 indica a urgência do tratamento. A demandante apresentou requerimento administrativo perante a ré para cobertura do tratamento. Contudo, além de não ter recebido resposta formal, o documento de ID 203493453 comprova que a solicitação foi negada, sob o argumento de que “a Nutrição Parenteral só deve ocorrer em ambiente hospitalar. Dito isso, em um juízo de cognição sumária, aplica-se à hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Conforme relatórios médicos apresentados, o referido tratamento é necessário para a melhora no quadro de saúde da autora, de forma emergencial, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a requerida poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida, no prazo de 05 dias, custeie o tratamento descrito como TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL PERIFÉRICA manipulada, EM REGIME AMBULATORIAL, na CLÍNICA H-DIA (CNPJ 25.499.656/0001-21), local onde a requerente já vem sendo assistida, conforme o relatório médico de ID 202441710." (ID 203530072, processo de origem no 0726782-91.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão é equivocada, pois não há cobertura contratual para o tratamento de nutrição parenteral solicitado. Sustenta que a terapia nutricional ambulatorial, requerida pela agravada, possui cobertura apenas como continuidade de internação hospitalar e não para o tratamento ambulatorial pleiteado. Aduz que a decisão proferida impõe uma obrigação contratual não prevista no contrato firmado entre as partes. Destaca que o tratamento solicitado pela agravada não está incluído no rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta que a manutenção da decisão trará prejuízos financeiros irreparáveis à operadora, uma vez que o custeio do tratamento poderá acarretar um gasto significativo não previsto contratualmente. Pontua que o contrato de seguro saúde possui cláusulas claras e expressas quanto às exclusões de cobertura, as quais devem ser respeitadas para garantir o equilíbrio contratual. Pondera que a ausência de previsão contratual e legal para o tratamento solicitado pela agravada justifica a revogação da tutela provisória concedida. Questiona a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 até o montante de R$ 30.000,00, por considerá-la desproporcional e excessiva, especialmente dado o cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, desobrigando a agravante do custeio do tratamento de nutrição parenteral até o julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido (id. 62339174). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Compulsando os autos, na origem, a autora, ora agravada, ajuizou ação cominatória para obrigar o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento de nutrição parenteral periférica (terapia nutricional parenteral), que foi prescrito pelo médico da autora devido ao seu grave estado de saúde. Pugna, nesta quadra, a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento até o julgamento final do processo. Sustenta que sofre de impedimentos de longo prazo devido a 03 (três) síndromes raras (Síndrome de Wilkie, Síndrome Quebra-Nozes e Síndrome de Ehlers-Danlos), e que, segundo ela, afetam significativamente sua qualidade de vida e participação plena na sociedade. Detalha o histórico médico, mencionando que após anos sofrendo com sintomas como baixo peso, dificuldade de ganhar peso, enjoos e dores articulares, foi diagnosticada com as três síndromes mencionadas. Alega que essas condições podem levar a uma desnutrição severa, que pode ser fatal se não tratada adequadamente. Narra que, devido ao agravamento de sua condição, o médico assistente recomendou terapia nutricional parenteral (nutrição parenteral periférica), que foi inicialmente coberta por uma fundação, mas por tempo limitado. Afirma que solicitou formalmente ao plano de saúde (Sul América) a cobertura da terapia, mas não recebeu resposta, o que caracteriza, segundo ela, negativa de cobertura. Pontua que a falta de cobertura para o tratamento prescrito compromete sua saúde, podendo levar a complicações graves, como obstrução intestinal total, que exigiria uma cirurgia de emergência com alto risco de morte. A decisão atacada, por sua vez, concedeu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, obrigando o plano de saúde a custear e autorizar a terapia nutricional parenteral de forma contínua O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que alega que a terapia nutricional parenteral é um procedimento que deveria ser realizado exclusivamente em ambiente hospitalar, conforme as diretrizes do plano de saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que a concessão do tratamento em regime ambulatorial não está prevista contratualmente. Aduz, ainda, que a decisão de primeira instância impõe uma obrigação desproporcional à operadora de saúde, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A decisão não merece reforma. Acerca da temática, é certo que a legislação aplicável aos contratos de planos de saúde, notadamente a Lei no 9.656/98, estabelece a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, conforme disposto no art. 35-C, e a jurisprudência tem reconhecido que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, podendo ser ampliado para garantir a preservação da vida e da saúde dos beneficiários. A propósito, os seguintes julgados deste TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/98. TRATAMENTO MÉDICO. ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS EDITADO PELA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA. ATENDIMENTO AMBULATORIAL. NECESSIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CLÍNICA OU PROFISSIONAL DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 608, pacificou entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1.1. Observado que a autora se encontra vinculada a plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a solução da controvérsia deduzida em juízo não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Lei n. 9.656/1998, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo §6o, do artigo 10, da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. 3. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, ficou estabelecido que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 ostenta natureza exemplificativa, de modo que as operadoras de planos de saúde somente podem indeferir a cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que ausentes (i) a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) as recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 4. Se a patologia da qual padece a autora é coberta pelo plano de saúde, sendo inclusive prevista a cobertura do tratamento prescrito, deve haver profissionais na rede credenciada para o atendimento aos tratamentos solicitados pelo médico especialista. 4.1 Evidenciado que a operadora do plano de saúde não comprovou possuir profissionais credenciados para a realização do tratamento prescrito pelo médico que assiste a paciente, deve ser custeado o valor integral do tratamento, independentemente de limite ou teto previsto no contrato firmado. 5. A impossibilidade de realização do procedimento, por inexistência ou indisponibilidade de clínica ou profissional de saúde na rede credenciada, atrai a aplicação da Resolução Normativa no 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e, enquanto perdurar essa situação, caberá ao plano de saúde custear a despesa em clínica particular. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1788884, 07159876020238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA EM REGIME AMBULATORIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 2. Ainda que persistissem dúvidas acerca da cobertura do tratamento indicado pelo profissional de saúde assistente da Autora, a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe manifestação técnica atestando a eficácia científica do procedimento. 6. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. 7. Apelações dos Autores e da Ré conhecidas e não providas. (Acórdão 1785401, 07407145420218070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em ambos os casos, a necessidade do tratamento foi comprovada por laudos médicos que atestaram a urgência e a eficácia da nutrição parenteral periférica para a condição de saúde do paciente, independentemente das limitações contratuais ou do rol da ANS. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que os relatórios médicos apresentados (id. 202441701, autos originários) comprovam a urgência e a necessidade do tratamento para evitar o agravamento do estado de saúde da autora, o que torna abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde, configurando risco de dano irreparável à vida e à integridade física da agravada. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a manutenção da tutela de urgência é imperiosa para assegurar a continuidade do tratamento vital para a autora, evitando-se, assim, o agravamento de sua condição de saúde e o risco de danos irreparáveis, inclusive para a própria vida. Também se depreende que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância está em consonância com julgados desta Turma Recursal e deste Tribunal sobre o tema, que reconhece a obrigação dos planos de saúde de custear tratamentos essenciais, mesmo os realizados em regime ambulatorial ou domiciliar, quando devidamente prescritos por médicos especialistas e necessários para a preservação da vida do paciente/postulante. Saliento que, na hipótese de o tratamento ambulatorial ser considerado essencial pelo médico assistente e a negativa de cobertura puder comprometer ou ameaçar a saúde do paciente, inclusive sua própria vida, o plano de saúde deve garantir o tratamento adequado, mesmo que isso exceda as limitações contratuais, porquanto a avença também deve ser interpretada à luz do princípio da função social do contrato, buscando garantir a proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana, consoante imperativo constitucional. Por fim, não se afigura desproporcional, ou excessiva, a multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, e os atores envolvidos. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator